Tribunal: TJDFT
Processo: 0808137-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO “BOMBEIRINHOS MIRIM”. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. DESISTÊNCIA NO DIA SEGUINTE À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA DE NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE. ART. 51, IV E §1o, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a Empresa ré à restituição do valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) à parte autora, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com juros legais a contar da citação, conforme artigo 406 do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74472955). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o contrato celebrado entre as partes é plenamente válido e eficaz, inexistindo qualquer vício de consentimento ou ilicitude em sua celebração, uma vez que foram observados todos os requisitos do art. 104 do Código Civil. Sustenta que a autora, ao desistir do curso “Bombeirinhos Mirim”, ocasionou prejuízos econômicos à empresa, que incorre em diversos custos operacionais para a realização das atividades, razão pela qual não seria razoável a devolução integral dos valores pagos. Afirma que a cláusula de retenção contratual está amparada pelos arts. 418 e 402 do Código Civil, e visa proteger a parte inocente, observando o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade privada. Argumenta ainda que não houve ausência de prestação de serviço, pois o contrato previa acesso ao material on-line, configurando execução parcial da obrigação. Aduz, por fim, que há Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que autoriza a retenção de 10% a título de multa, bem como dos valores relativos à matrícula (R$ 250,00) e ao acesso on-line (R$ 120,00). Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, sejam aplicadas as deduções previstas no contrato e no TAC, com abatimento de R$ 370,00 e aplicação da multa de 10% sobre o valor total pago.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que foi induzida a erro ao assinar contrato com a empresa requerida, acreditando tratar-se de atividade gratuita vinculada ao Corpo de Bombeiros, em razão da publicidade e da palestra ministrada por indivíduo trajado como bombeiro durante o evento “Dia do Bombeirinho”, realizado em escola de renome. Argumenta que o contrato foi assinado em ambiente tumultuado, sem leitura integral, e que, ao perceber que se tratava de empresa privada com local de aulas inadequado, tentou exercer o direito de desistência antes do início das atividades, sendo-lhe negada a restituição dos valores pagos. Afirma que a cláusula contratual que veda a devolução de quantias é abusiva e que a relação contratual se enquadra no art. 49 do CDC, por ter ocorrido fora do estabelecimento comercial, garantindo-lhe o direito de arrependimento e restituição integral imediata.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação contratual firmada entre as partes, referente ao curso “Bombeirinhos Mirim”, está sujeita ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, considerando as circunstâncias da contratação e a alegação de que teria ocorrido fora do estabelecimento comercial; e (ii) saber se é válida a cláusula contratual que prevê retenção parcial dos valores pagos, incluindo matrícula e material on-line.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Dispõe o art. 49, “caput” e parágrafo único do CDC: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
8. Consta que a contratação se deu em evento externo ao estabelecimento comercial da empresa, em ambiente escolar, o que, em tese, caracteriza contratação fora do estabelecimento, nos termos do art. 49 do CDC. Nessa hipótese, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da assinatura, com direito à restituição integral dos valores pagos. Ainda que a autora não tenha formalmente invocado o direito de arrependimento, os fatos alegados e comprovados evidenciam a manifestação de desistência antes do início das atividades, sem utilização dos serviços contratados, o que atrai a incidência do dispositivo legal mencionado.
9. Ressalta-se que o contrato foi firmado em 24/11/2024 (ID 74472941), durante evento realizado em ambiente escolar, e que a autora comunicou a desistência no dia seguinte, 25/11/2024, antes do início das atividades. Fato esse não impugnado pela requerida em contestação, motivo pelo qual se presume verdadeiro, nos termos do art. 341 do CPC. Nesse contexto, o consumidor tem o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da assinatura, com restituição integral dos valores pagos, sem necessidade de justificativa.
10. A cláusula contratual que veda a devolução de quantias pagas, ou que impõe retenção genérica, revela-se incompatível com o sistema protetivo do consumidor. Nos termos do art. 51, IV e §1o, II, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a empresa não demonstrou a ocorrência de custos individualizados, tampouco a prestação de serviço parcial que justificasse abatimento proporcional. O simples argumento de custos operacionais ou reserva de vaga não basta para afastar o dever de restituição integral, quando não há execução efetiva do contrato.
11. O TAC indicado pela recorrente não constitui autorização abstrata para retenção em todas as contratações. Sua eficácia depende de pertinência objetiva e subjetiva ao caso concreto e não pode afastar normas cogentes do CDC. Sem prova de aplicabilidade específica e sem compatibilidade com os arts. 49 e 51 do CDC, não se acolhe a retenção pretendida com base no TAC.
12. Precedentes: Acórdão 2041372, 0701450-79.2025.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.; e Acórdão 2038649, 0719858-82.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 49 e 51, IV e § 1, II. CPC, art. 341.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2041372, 0701450-79.2025.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.; e Acórdão 2038649, 0719858-82.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.